Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722730-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, VITORIA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS em face de MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação n.0716682-08.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Determino a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I do CPC (parte com idade igual ou superior a 60 anos). Verifica-se que vários documentos anexados estão ilegíveis, o que não impede o prosseguimento do feito, mas certamente influenciará na apuração dos valores gastos pela autora. Na sua petição inicial, os requerentes disseram que Maria de Lourdes de Oliveira celebrou contrato verbal de permuta dos imóveis descritos na inicial, com a requerida Maria Domingas Freire. Informaram que os requeridos ajuizaram ação declaratória de negócio jurídico, visto que o legítimo possuidor do imóvel havia falecido no ano de 2007, pedido julgado procedente, nos termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, autos n. 0712305-96.2020.8.07.0003. Pretendem ser indenizados pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Requereram a tutela de urgência para suspender o curso do processo mencionado. Indefiro a tutela de urgência requerida, por não ser possível determinar a suspensão de processo em tramitação em outro juízo e já sentenciado. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se, devendo os réus esclarecerem, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. O não comparecimento injustificado dos autores ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado no prazo previsto no art. 335 do CPC. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. A parte autora interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) A demanda de origem almeja a indenização em razão das benfeitorias realizadas no imóvel rural e indenização e/ou reforma devido a deterioração realizada no imóvel urbano; 2) a validade do contrato de permuta foi discutida no bojo do processo n. 0712305-96.2020.8.07.0003, que fora ajuizado pelos agravados, tendo sido julgados procedentes os pedidos; 3) o supracitado processo está atualmente no Superior Tribunal de Justiça, mas que as partes agravadas ajuizaram cumprimento provisório de sentença (0706918-95.2023.8.07.0003); 4) retorno ao status quo ante depende da discussão a respeito das benfeitorias realizadas no imóvel rural e a indenização e/ou reforma em razão da deterioração causada no imóvel urbano, além de quitação de dívidas provenientes do bem imóvel urbano, sob pena de lesionar o direito de retenção; 5) o pedido de tutela de urgência também foi formulado nos autos processuais n. 0712305-96.2020.8.07.0003 e 0706918-95.2023.8.07.0003; 6) existe prejudicialidade externa, com risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 313, V, do CPC; 7) o cumprimento provisório de sentença deve ser suspenso, aplicando-se o disposto nos arts. 313, 315 e 921, todos do CPC; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Diante do exposto, requer seja: a) Seja o presente recurso distribuído e recebido em duplo efeito, para conceder a TUTELA DE URGÊNCIA indeferida no juízo a quo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil para comunicar ao juiz sua decisão; b) Reformada a r. Decisão ID no 160566121 emitida pelo juízo de primeiro grau (processo no 0716682-08.2023.8.07.0003, para que seja declarado em medida de Antecipação de Tutela Urgência Provisória, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobrestamento de eventual execução definitiva no processo judicial no 0712305-96.2020.8.07.0003 e em razão da execução provisória em curso no processo judicial no 0706918-95.2023.8.07.0003, com fundamento 313, inciso V, alínea “a” e no artigo 921, inciso I do Código de Processo Civil e também com análise das jurisprudências anexadas, vez que a justa efetivação decisão é necessário antes que se verifique o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel rural (questões prejudiciais externas), sob pena de lesionar o direito do possuidor de boa-fé, quais sejam Agravantes, e também ocasionar o enriquecimento sem causa dos Agravados; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (47652270). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme bem salientou o Juízo de origem, o reconhecimento de eventual prejudicialidade externa deve ser realizado pelo Juízo responsável pelo julgamento do cumprimento provisório de sentença. Não cabe ao Juízo da ação que visa a indenização e retenção por benfeitorias determinar a suspensão de processo alheio à sua jurisdição, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Percebe-se, ainda, que a parte agravante alega ter formulado o mesmo pedido nos autos principais e no cumprimento provisório de sentença. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2023 06:15:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador